Tribunal: CARF
Processo: 10510.006428/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006428/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SEBRAE SERV APOIO MICRO EMP SERGIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SOMATÓRIO
DAS
MULTAS
POR
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO
DA INFRAÇÃO CONTINUADA COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ÚNICA.
Nos autos de infração decorrentes de informações incorretas ou omissas na
GFIP, a penalidade é calculada para cada mês de ocorrência da infração,
condensando-se, por questões de ordem prática e de economia processual, em
um só documento o somatório de todas as multas apuradas por competência.
Por falta de previsão legal, fica impossibilitada a aplicação do instituto da
infração continuada, para fixar a sanção com base na penalidade relativa a uma
única competência.
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. FALTA DE SANEAMENTO DA
INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito normativo de correção da falta impede a concessão do
favor fiscal de relevação da penalidade.
AUSÊNCIA DE MÁ FÉ OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVÂNCIA
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO.
A responsabilidade por inflação à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do resultado da conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006428/2008-25
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.194/1.210) interposto contra decisão no
acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA)
de fls. 1.182/1.191, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.168.412-9, lavrado em
27/10/2008, no montante de R$ 84.474,50 (fls. 2/9), referente à aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 84.474,50
OITENTA E QUATRO MI E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 1.183/1.184):
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) (fls. 6 e 7) com
ciência em 19/08/2008.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração (AI) sob
julgamento em 06/11/2008 (fl. 1) e apresentou impugnação em 28/11/2008.
O Relatório Fiscal informa que o sujeito passivo declarou em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições para a
Seguridade Social a título do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em relação
à remuneração de segurados empregados, diretores e autônomos, relacionados no Anexo
II do Relatório Fiscal, bem como, deixou de declarar pagamentos a cooperativas de
trabalho, identificados na contabilidade (relacionados no Anexo I do Relatório Fiscal).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 6/11/2008 (fl. 2)
e apresentou petição em 28/11/2008 (fl. 25), acompanhada de documentos de fls. 26/593,
mediante a qual requereu a relevação da aplicação da multa, uma vez que corrigiu todas as
GFIPs do período de 1/2004 a 12/2004, dentro do prazo da impugnação. Em 2/12/2008
apresentou impugnação (fls. 594/609), acompanhada de documentos de fls. 610/1.176, com os
seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 1.184):
O sujeito passivo apresentou petição em 28/11/2008, às fls. 19, afirmando correção da
falta e pedindo relevação da multa aplicada.
Posteriormente, em 2 de dezembro de 2008, o sujeito passivo apresentou peça
impugnatória, ratificando o pedido de relevação, e argüindo, em apertada síntese:
• que os fatos geradores que cita (fl. 592), apesar de relacionados no Anexo II do Auto
de Infração (AI), foram informados em GFIP;
• inexistência de má-fé dado o recolhimento das contribuições;
• ausência de prejuízo material à Fazenda Nacional e, por este motivo, inaplicabilidade
da multa;
• natureza confiscatória e desproporcional da multa;
• descabimento da multa mês a mês.
O sujeito passivo requer relevação da multa e decretação de nulidade do Auto de
Infração.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 13 de agosto de 2009, no acórdão no 15-
20.284 fls. 1.182/1.191, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.182):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. Obrigação da empresa de
informar mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
CORREÇÃO DA FALTA ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. A correção da falta no
prazo regulamentar para impugnação implicava relevação da multa aplicada até
12/01/2009.
CORREÇÃO PARCIAL. RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA APLICADA. GFIP.
A relevação ou a atenuação da multa será aplicada sobre o valor da multa
correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta Cada competência
corresponde a uma ocorrência para a infração à obrigação de informar fatos gerados em
GFIP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

Aplica-se a regra de retroatividade da norma menos severa do artigo 106 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/8/2009 (AR de fl. 1.193) e
interpôs recurso voluntário em 17/9/2009 (fls. 1.194/1.210), com os mesmos argumentos da
impugnação, acrescentando as seguintes alegações: i) ter entendido como devido (obrigação
principal) e efetivamente pago o montante de R$ 13.051,47, correspondente ao valor de R$
11.828,67 relativo contribuições de pessoas físicas e de R$ 1.222,80 relativo às cooperativas; e
ii) ter sido incluída indevidamente na base de cálculo para aplicação da multa, supostos
pagamentos pessoas físicas, quando na verdade tratavam-se de pessoas jurídicas, não sujeitas às
contribuições reclamadas. A seguir são apresentados de forma sintética os argumentos do
Recorrente:
(...)
III- DA RELEVAÇÃO TOTAL DA MULTA COBRADA – HIPÓTESE
Malgrado tenha aplicado à espécie o disposto no inciso I, § 1o do art. 656, da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, combinado com o então vigente art. 291 do
RPS, a digna 5a Turma de Julgamento não se houve bem quando manteve os
lançamentos relativos às competências de 01/2004, 02/2004, 04/2004, 06/2004, 07/2004
e 09/2004.
Neste ponto, a r. Turma de Julgamento negou aplicação ao que vem decidindo as
Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Colaciona jurisprudência administrativa.
No caso concreto, o Recorrente cumpriu todas as exigências contidas nos sobreditos
dispositivos normativos. Vale dizer: corrigiu todas as GFIP's relativas ao período de
01/2004 a 12/2004 e formulou a essa SRF o pedido de relevação da multa, tudo dentro
do prazo para impugnação do AI (docs. nos autos). Demais disso, trata-se o Recorrente
de infrator primário, não tendo incorrido, "in casu", conforme reconhecido pelo próprio
Auditor no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, em circunstâncias agravantes de que
trata o art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Restou comprovado, também, na Impugnação apresentada, que apesar de ter sido
relacionado no Anexo II do AI como infração, na espécie, os fatos geradores abaixo
elencados, foram sim, informados nas GFIP's respectivas. Confira-se:

Comprovou-se, ainda, ter o Recorrente, no prazo da Impugnação, pago o valor de R$
11.828,67 (onze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) que
entendeu efetivamente devido e retificou as GFIP's relativas aos respectivos meses. Para
uma melhor visualização do que ora se alega, eis quadro demonstrativo do que
realizado:
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

Mais não é só. Relativamente às cooperativas, constatado o equívoco no que
efetivamente devido — também dentro do prazo da Impugnação - o Recorrente realizou
os pagamentos das contribuições, no valor de R$ 1.222,80 (um mil, duzentos e vinte e
dois teias e oitenta centavos), informando-os, via retificação, nas respectivas GFIP's
(cópias nos autos), conforme pode ser rapidamente visualizado no quadro abaixo
exposto:

Dizendo a mesma coisa de outra forma: o que o Recorrente entendeu como devido
(obrigação principal) foi efetivamente pago, totalizando o valor de R$ 13.051,47 (treze
mil, cinqüenta e um reais e quarenta e sete centavos). NADA DISSO, COLENDO
CONSELHO, FOI CONSIDERADO PELA TURMA DE JULGAMENTO.
Por fim, há de se esclarecer a esse Especial Colegiado Julgador, que foi incluso
indevidamente na base de cálculo para aplicação da multa, supostos pagamentos
Pessoas Físicas, quando na verdade tratavam-se de pessoas jurídicas (cópias dos
CNPJ's nos autos), não sujeitas às contribuições reclamadas, muito menos à obrigação
de informação nas GFIP's. Confira-se:

Nada disso foi levado em consideração para efeito da relevação da (sic) ou na pior das
hipóteses, para sua redução.
IV - DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ COMO PILAR DO ORDENAMENTO JURÍDICO
PÁTRIO
(...) no caso em análise resta inconteste ter o Recorrente recolhido suas contribuições
sociais. Tal fato conduz, inevitavelmente, à conclusão de não ter ele agido de má-fé em
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

momento algum, porquanto essa somente poderia ser presumida na hipótese de efetiva
sonegação ou qualquer outra modalidade de fraude.
Ora bem, se as contribuições foram efetivamente recolhidas (e foram), deve-se
considerar a inaplicabilidade da multa em razão da ausência de qualquer prejuízo
material à Fazenda Nacional/INSS.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Demais disso, a pretensão punitiva, "in casu", não se justifica.
Por que, ao invés de punir, não fez uma fiscalização pedagógica, preventiva mesma, a
exemplo do que faz o nosso órgão de controle externo (Tribunal de Contas da União) e
a Delegacia Regional do Trabalho - DRT?
Por que jogar na vala comum, contribuintes corretos, adimplentes, como é o caso do
Recorrente, com aqueles sonegadores de tributos contumazes?
Também, por este angulo de visada, a multa não se justifica.
V - DA NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A MULTA APLICADA E
A INFRAÇÃO COMETIDA
Ao fixar quantitativamente a sanção, tanto o legislador quanto o aplicador da legislação
deverão levar em consideração a natureza do "ilícito", devendo a respectiva cominação
guardar estrita proporção com o dano causado pelo descumprimento da obrigação
consignada pelo direito posto.
Caso contrário, é dizer, a prosperar a multa imposta no caso sul, examine, configurar-se-
ia uma afronta ao princípio que veda o confisco. Isto porque, dada a flagrante
desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a multa cominada, fica
exposto o fito confiscatório da Administração Pública.
Cita doutrina.
Assim, resta claro que deve haver uma proporcionalidade entre a infração e a sanção, de
moldo a não configurar o confisco indireto, vedado em âmbito constitucional.
(...)
Ora, ante o exposto, força é concluir, em última análise, que inocorreu, in casu,
qualquer prejuízo material decorrente de ausência de recolhimento de imposto federal, a
justificar a aplicação de penalidade tão severa.
VI - DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA MÊS A MÊS
Sob o argumento — diz-se argumento posto desprovido de fundamento — de que a
"discussão, acerca da legalidade da multa aplicada, não cabe na instância
administrativa" a Turma Julgadora despreza injustificadamente todo um arcabouço
lógico-jurídico de índole constitucional.
Constata-se da leitura do AI (Anexo V) lavrada contra o Recorrente a imposição de
multa para cada mês em que esta teria deixado de informar na GFIP pagamentos as
cooperativas de trabalho, imposição essa que não -se coaduna com o direito pátrio. Isto
porque o suposto ilícito praticado pelo Recorrente se deu por um único ato, ainda que
este se protraia no tempo.
Com efeito, pode-se estabelecer um paralelo entre as sanções de caráter tributário e as
penais, aproveitando-se da seara criminal do direito o conceito de crime continuado. Tal
raciocínio encontra guarida nos ensinamentos do já citado mestre Sacha Calmon
Navarro Coelho (op. cit. — pg 52), para quem: "Inobstante, válido afirmar-se que
alguns princípios cio direito penal se aplicam à interpretação e à aplicação das
infrações meramente tributárias, subsidiariamente."
(...)
Cabe ressaltar que eventual conduta sucessiva de não informar ou informar
extemporaneamente o pagamento de contribuições previdenciárias na GFIP não pode
vir a ser enquadrada como uma série de infrações, mas apenas como um ato que destoa
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

da legislação em vigor, devendo sofrer, de conseguinte, uma pena única que abarque
toda a conduta do contribuinte, e não, como pretende o ilustre Auditor Fiscal através do
AI guerreado, impor penalidade incidente mês a mês. Vale dizer: a multa, se devida
deveria ser no máximo R$ 12.548,90 e não, considerando a retificação após a
Impugnação, de R$ 32.763,90, como pretende a decisão combatida.
VII - DO REQUERIMENTO
Por tais razões, espera o Recorrente que seja conhecido e dado provimento ao presente
recurso para, reformando a decisão da Turma 5a Turma de Julgamento, decretar, em
ordem sucessiva de análise:
a) a relevação total da multa;
b) a decretação de nulidade do Auto de Infração combatido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se que a decisão de primeira instância considerou procedente em parte os
lançamentos, retificando os valores relativos às competências 5/2004, 6/2004, 9/2004, 11/2004 e
12/2004, relevando as multas aplicadas para as competências de 3/2004, 5/2004, 8/2004,
10/2004, 11/2004 e 12/2004, e mantendo o valor de R$ 32.763,90 (trinta e dois mil setecentos e
sessenta e três reais e noventa centavos), relativo às competências 1/2004, 2/2004, 4/2004,
6/2004, 7/2004 e 9/2004 e, finalmente, determinando a aplicação da legislação mais benéfica ao
contribuinte, considerando o disposto no artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941 de 27 de maio de 2009, conforme artigo 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito pelo contribuinte,
considerando todos os processos conexos.
Como relatado anteriormente, além dos argumentos apresentados na impugnação,
o contribuinte acrescentou em suas razões, no recurso apresentado, alegações de ter efetuado
pagamento do montante de R$ 13.051,47, correspondente ao somatório do valor de R$ 11.828,67
relativo às contribuições de pessoas físicas, que conforme demonstrativos anexos não foram
objeto do lançamento (fl. 17) e de R$ 1.222,80 relativo às cooperativas e também de ter sido
incluída indevidamente na base de cálculo para aplicação da multa, supostos pagamentos pessoas
físicas, quando na verdade tratavam-se de pessoas jurídicas não sujeitas às contribuições
reclamadas, que também não foram incluídas no lançamento efetuado (fl. 17). Ocorre que nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721 tais matérias estão preclusas,
razão pela qual não serão conhecidas.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 84.474,50 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais, cinquenta centavos).
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento da
obrigação acessória e sua aplicação independe da condição pessoal ou da capacidade financeira
do autuado, da existência de danos causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata
do Estado. A multa é aplicada, por meio de mesmo documento de lançamento, para cada GFIP
entregue com divergência. Os valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os
limites mínimos e máximos.
A alegada falta de prejuízo ao fisco, assim como, a boa-fé do contribuinte, não são
aceitos no Direito Tributário corno atenuantes para fins de aplicação de penalidade por
descumprimento de obrigação legal. O artigo 136 do CTN veda a apreciação de elementos
subjetivos para fins de responsabilidade por infrações à legislação tributária. Nesse sentido,
ocorrendo a conduta tipificada na Lei, é imperiosa a imposição da penalidade correlata,
independentemente de valoração quanto à ocorrência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário.
Quanto ao argumento da empresa autuada de que a multa deveria ser única, posto
que se está diante de infração continuada, descabendo a conjugação das multas mensais. Não
cabe na espécie esse raciocínio. A norma prevê o dever de declarar a GFIP mensalmente, assim,
finda cada competência, nasce para o sujeito passivo a obrigação legal de declarar corretamente
os fatos geradores ocorridos no período anterior. Na verdade, o auto de infração é condensado
em apenas um documento por questões de ordem prática e de economia processual, mas esse
único lançamento é composto do somatório das multas aplicadas individualmente por
competência.
Não há uma infração se perpetuando no tempo, como quer fazer crer o Recorrente,
mas várias infrações se configurando mês a mês. Isso é facilmente demonstrável pelo fato de que
era possível a relevação da multa apenas para competências em que houvesse o saneamento da
falta.
No tocante ao pedido de relevação da penalidade, a legislação previdenciária
prescrevia requisitos objetivos para que esse favor fosse concedido. Eis o que dispunha o
revogado artigo 291, § 1o do RPS:
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006428/2008-25

Vê-se que as exigências regulamentares para a dispensa da multa são cumulativas,
ou seja, o favor somente é concedido se estiverem presentes todas as condições normativas. Nas
competências em que ocorreu a correção da falta, a autoridade julgadora de primeira instância já
deferiu o pedido de relevação (competências 3/2004, 5/2004, 8/2004, 10/2004, 11/2004 e
12/2004), nas demais foram mantidas ante a constatação impeditiva de deferimento de pedido de
relevação.
Arguiu o Recorrente a inconstitucionalidade da multa aplicada, em face do seu
caráter confiscatório. Na análise dessa razão, não se pode perder de vista que o lançamento da
penalidade. por descumprimento de obrigação acessória é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da quantificação da penalidade pelo legislador, fica vedado
ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no
quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da infração
- fato incontestável - aplicou a multa no patamar fixado na legislação, conforme demonstrado no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e em demonstrativos subsequentes, onde são explicitados
o fundamento legal e os critérios utilizados para a gradação da penalidade aplicada.
Além do mais, é vedado a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade de
norma vigente e eficaz. A esse respeito, pertinente trazer à colação a Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Finalmente, pertinente deixar consignado que aos presentes autos, se for o caso,
devem ser aplicados os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em
que se discutiu a obrigação principal (processo no 10510.006427/2008-81).
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso, por este tratar
de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital